Tribunal: STF
Processo: ARE 1383986
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Vol. 118, fl. 4):



    “ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INTERVALO DE 24 MESES NÃO OBSERVADO. VÍNCULOS COM PESSOAS JURÍDICAS DIVERSAS. VEDAÇÃO DO INCISO III DO ART. 9º DA LEI 8.745/1993. NÃO INCIDÊNCIA. MENS LEGIS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. 



    1. A remessa e o apelo devolvem a este eg. Tribunal a apreciação da correção de sentença que concedeu a segurança para afastar a vedação do art. 9º, III, da Lei nº 8.745/1999, e determinar a continuidade do processo administrativo da contratação temporária do Impetrante pela UFRJ para o cargo de Professor Substituto do Departamento de Psicologia Clínica a despeito da vigência do Contrato por Tempo Determinado nº 152/2017 firmado com a Universidade Federal Fluminense.



    2. O artigo 9º, inciso III, da Lei nº 8.745/1993 (que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público), o empregado, contratado temporariamente, não poderá ser novamente contratado antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo em situações de calamidade pública e de emergências ambientais.



    3. No RE nº 635.648 julgado pelo Excelso STF com repercussão geral reconhecida, foi aprovada pelo plenário, por unanimidade, a tese de que "é compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exige o transcurso de 24 meses contados do término do contrato antes da nova admissão de professor temporário anteriormente contratado”.



    4. O objetivo da Lei nº 8.745/1993, ao vedar novo contrato temporário, num período de 24 meses, foi o de manter o caráter transitório da função pública, ou seja, a mens legis visa à proteção do princípio do concurso público insculpido no art. 37, II, da CRFB, de forma afastar prorrogações intermináveis dos contratos temporários.



    5. A exigência legal do transcurso de 24 meses em comento realmente não se aplica ao caso em tela, no qual a nova contratação de dará em entidade diversa da anterior, não se configurando, assim, em renovação de contratação, como bem ressalvado pelo Juízo de Primeiro Grau.



    6. Ainda a interpretação sistemática dos §§1º e 3º da Lei nº 12.016/2016 conduza ao cabimento de cumprimento provisório da sentença concessiva proferida no Mandado de Segurança, a ordem aqui concedida, dirigida, unicamente, a viabilizar o prosseguimento do Impetrante no processo de contratação de professores com vínculo temporário pela UFRJ, não tem o alcance por ele postulado perante esta Instância Recursal. Não há na sentença ordem dirigida à regularização do pagamento de valores supostamente devidos ao Impetrante em virtude do contrato temporário firmado no curso dos autos, o que demandaria indevida incursão em fatos não abrangidos pela causa de pedir deduzida no writ.



    7. Remessa e apelo desprovidos”.



    Opostos Embargos de Declaração pela UFRJ (Vol. 125), foram rejeitados (Vol. 147).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 158), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ alega que o acórdão recorrido incorreu em violação aos arts. 5º, caput (princípio da isonomia) e 37, caput (princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência), e incisos I e IX, da CF/1988, bem como à tese firmada por esta SUPREMA CORTE no Tema 403 da repercussão geral.



    Ressalta que (Vol. 158, fls. 4-5):



    “a própria Lei n° 8.745/93 já representa uma exceção à regra geral de exigência de concurso público e, portanto, por se enquadrar como exceção instituída pela própria Constituição Federal, não pode ser encarada como violação ao princípio da isonomia. 



    [...]



    A sentença guerreada que acolheu o pleito formulado pelo Recorrido é, na verdade, violadora do citado art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.745/1993, norma cogente que preceitua expressamente que os contratados temporários não podem ser novamente contratados, com fundamento na referida Lei, antes de decorridos 24 meses do encerramento do contrato anterior, salvo nos casos de assistência a situações de calamidade pública ou combate a emergências ambientais. 



    Frise-se que o caso concreto em tela não retrata nenhuma das hipóteses excepcionais acima indicadas, de sorte que o impedimento para a nova contratação é mandatório, mesmo porque o aludido art. 9º, inciso III, não faz qualquer distinção quanto a ser a nova contratação para a mesma função da contratação anterior, ou para a mesma instituição, ou não. E onde a lei não diferencia, não cabe ao intérprete diferenciar, criando casuísmos.



    Data venia ao contrário das alegações da parte autora, nada há de inconstitucional nessa norma, valendo, nesse sentido, observar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635648, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que "É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado", não tendo feito qualquer ressalva à aplicação da referida restrição quando se tratarem de funções diferentes ou de contratação para entidade distinta. 



    Frise-se que a norma não distingue entre a contratação para a mesma entidade pública ou para entidade distinta, tampouco aludindo à circunstância de se tratarem de funções idênticas ou diferentes, não havendo suporte legal, por conseguinte, para o julgador efetuar tais distinções. 



    Dessa forma, claro está que esta entidade agiu dentro dos ditames legais, em obediência ao Princípio da Legalidade (artigo 37, caput, da Constituição Federal) não podendo ser responsabilizada em decorrência da aplicação dos preceitos legais. 



    Ademais os casos da espécie são de natureza peculiar, com regime jurídico próprio, que não atrai a incidência das regras constitucionais invocadas pela parte autora, conforme também a jurisprudência dominante.



    De outra parte e por derradeiro, temos que ao se inscrever no processo seletivo, o autor aderiu a todas as condições estabelecidas no edital convocatório (Edital nº 205/2019).



    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE aplicando a orientação prevista nas Súmulas 279 e 283 do STF (Vol. 174).



    No Agravo, a instituição de ensino refutou a incidência dos óbices sumulares acima referidos (Vol. 186).



    É o relatório. Decido. 



     



    Não assiste razão à parte recorrente. Vejamos.



    No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 403, da repercussão geral, ao fundamento de que o transcurso do prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato anterior, para nova admissão em cargo de professor temporário, não é exigido na hipótese em que a nova contratação ocorrer em instituição diversa. Vejam-se os seguinte trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 118, fl. 2):



    “A remessa e o apelo devolvem a este eg. Tribunal a apreciação da correção de sentença que concedeu a segurança para afastar a vedação do art. 9º, III, da Lei nº 8.745/1999, e determinar a continuidade do processo administrativo da contratação temporária do Impetrante pela UFRJ para o cargo de Professor Substituto do Departamento de Psicologia Clínica a despeito da vigência do Contrato por Tempo Determinado nº 152/2017 firmado com a Universidade Federal Fluminense. 



    Em 18 de agosto de 2017, o Impetrante firmou com a Universidade Federal Fluminense, contrato por tempo determinado, na forma da Lei nº 8.745/1993 e suas alterações, para desempenhar a função de professor substituto por 24 meses, completados em agosto de 2019. 



    Neste writ, pretende obter provimento jurisdicional para que a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO-UFRJ proceda à sua contratação regular como funcionário temporário para a função de professor substituto, defendendo que, embora não tenham transcorrido 24 meses entre o término do contrato com a UFF e o início do contrato com a UFRJ, trata-se de hipótese em que as entidades contratantes são diversas, tese que foi acolhida pela sentença. 



    Consoante o citado artigo 9º, inciso III, da Lei nº 8.745/1993 (que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público), o empregado, contratado temporariamente, não poderá ser novamente contratado antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo em situações de calamidade pública e de emergências ambientais. 



    No RE nº 635.648 julgado pelo Excelso STF com repercussão geral reconhecida, foi aprovada pelo plenário, por unanimidade, a tese de que "é compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exige o transcurso de 24 meses contados do término do contrato antes da nova admissão de professor temporário anteriormente contratado”. 



    Observe-se que o objetivo da Lei nº 8.745/1993, ao vedar novo contrato temporário, num período de 24 meses, foi o de manter o caráter transitório da função pública, ou seja, a mens legis visa à proteção do princípio do concurso público insculpido no art. 37, II, da CRFB, de forma afastar prorrogações intermináveis dos contratos temporários. 



    No entanto, a exigência legal do transcurso de 24 meses em comento realmente não se aplica ao caso em tela, no qual a nova contratação de dará em entidade diversa da anterior, não se configurando, assim, em renovação de contratação, como bem ressalvado pelo Juízo de Primeiro Grau. 



    Tal entendimento está em consonância com a atual orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, de que “O art. 9º, III, da Lei n. 8.745/1993 não admite a celebração de novo contrato temporário antes de decorridos 24 meses do encerramento do anterior, vedação que não incide na hipótese de contratação para cargo distinto do que era ocupado anteriormente e firmada com órgão público diverso, exceção inexistente no caso examinado”(AgInt no REsp 1770730, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJ 02.12.2019) 



    Por fim, ainda a interpretação sistemática dos §§1º e 3º da Lei nº 12.016/2016 conduza ao cabimento de cumprimento provisório da sentença concessiva proferida no Mandado de Segurança, a ordem aqui concedida, dirigida, unicamente, a viabilizar o prosseguimento do Impetrante no processo de contratação de professores com vínculo temporário pela UFRJ, não tem o alcance por ele postulado perante esta Instância Recursal. 



    Não há na sentença ordem dirigida à regularização do pagamento de valores supostamente devidos ao Impetrante em virtude do contrato temporário firmado no curso dos autos, o que demandaria indevida incursão em fatos não abrangidos pela causa de pedir deduzida no writ. 



    Do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à remessa e ao apelo”.



    Sobre a matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 635.648-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 403), fixou a seguinte tese: 



    “É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado.” 



    Eis a ementa do julgado: 



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO NO ÂMBITO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR. PREVISÃO LEGAL QUE NÃO AUTORIZA NOVA CONTRATAÇÃO SEM A OBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. Embora não se apliquem integralmente as regras do concurso público para as contratações por necessidade temporária, deve a seleção simplificada observar os princípios da impessoalidade e da moralidade, inscritos no art. 37, caput, da CRFB. Precedentes.



    2. A previsão legal que não autoriza nova contratação de professor substituto sem a observância de interstício mínimo concretiza a moralidade administrativa.



    3. Cabe ao Poder Judiciário assumir postura deferente à opção manifestada pelo legislador quando o direito invocado é proporcional ao interesse público comum.



    4. Não configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo determinado, de nova contratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sob pena de transformar-se “em ordinário o que é, pela sua natureza, extraordinário e transitório” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais dos servidores públicos. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 244)



    5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (Tribunal Pleno, DJe de 12/9/2017)



    No voto proferido pelo ilustre Relator, Ministro EDSON FACHIN, decidiu-se o seguinte:



    “(...)



    A Lei 8.745/93, que dispõe sobre a contratação temporária, demonstra, expressamente, que as hipóteses de contratação recaem sobre atividades de caráter permanente, como, por exemplo, a contratação de professores. A previsão de vencimento do contrato afasta, como já se aduziu aqui, a exigência da temporalidade do contrato. 



    No entanto, o fato de a necessidade ser temporária, nos casos, como o dos autos, em que a atividade é contínua, não garante, por si só, que, ao término de um determinado contrato, nova contratação se realize, caso mantida a necessidade temporária. Poder-se-ia aduzir, nesse sentido, que a impossibilidade de prorrogação não impediria nova seleção a que concorressem os que já foram contratados. 



    Tal situação traz, porém, um inegável risco: o servidor admitido sob regime temporário pode, ainda que por meio de uma nova seleção, ser mantido em função temporária, transformando-se, como assentou a Ministra Cármen Lúcia, “em ordinário o que é, pela sua natureza, extraordinário e transitório” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais dos servidores públicos. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 244). 



    O dispositivo legal cuja constitucionalidade se questiona no presente extraordinário visa, portanto, a mitigar esse risco. E o faz, sem dúvidas, com a consequência – restritiva do ponto de vista dos direitos fundamentais – de diminuir a competitividade, excluindo candidatos potenciais à seleção. Essa medida, no entanto, como tentou-se aduzir neste voto, é necessária e adequada para preservar a impessoalidade do concurso público. 



    Admitida a legitimidade, a necessidade e a impessoalidade na cláusula de barreira imposta pelo art. 9º, III, da Lei 8.745/93, caberia perguntar se ela é, de fato, proporcionalmente ajustada. A resposta dada pelo Poder Judiciário deve, contudo, assumir uma deferência ao poder legislativo. 



    Com efeito, se a cláusula constante do art. 9º, III, da Lei 8.745/93 concretiza a exigência da moralidade e da impessoalidade, é de mesma equivalência principiológica, admitidos idênticos parâmetros normativos e empíricos, o respeito à competição, enquanto manifestação do direito à igualdade. 



    Ademais, são equivalentes as restrições que, neste caso, um impõe ao outro. Não se aduza, por exemplo, que à recorrida estaria inviabilizado seu direito à igualdade, porquanto esse direito ela possui em parâmetros idênticos aos que possuem todos os demais cidadãos. Além disso, o interstício que a afasta de nova concorrência é também temporário, não se configurando, portanto, proibição irrestrita. 



    Em situações como essa, cabe ao Poder Judiciário reconhecer ao legislador margem de conformação para elencar qual princípio deve prevalecer. 



    Assim, ao contrário do que assentou o acórdão recorrido, não configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo determinado, de nova contratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”



    Da leitura acima, verifica-se que o entendimento fixado no Tema 403 é claro quanto à impossibilidade de se concorrer a uma nova vaga para cargo temporário de professor antes do interstício de vinte e quatro meses contados do término do contrato anterior, na mesma mesma instituição de ensino, o que não ocorreu na hipótese destes autos.



    No mesmo sentido, citem-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.379.789, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 11/5/2022; RE 1.189.013, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1º/7/2019; RE 1.120.059, EDSON FACHIN, DJe de 5/6/2018; e RE 1.213.631, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 13/8/2019. 



    Quanto ao RE 1.120.059 acima citado, vejam-se os fundamentos adotados pelo Eminente Ministro EDSON FACHIN:



    “DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 5, p. 31-32): 



    “APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. RECONTRATAÇÃO ANTES DE DECORRIDOS 24 MESES. INSTITUIÇÕES DISTINTAS. INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO LEGAL. DESPROVIMENTO. 



    1. Trata-se de hipótese de contratação para o cargo de Professor Substituto, previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, o qual dispõe que os casos abrangidos por esse regime deverão ser previstos em lei. Com a finalidade de regulamentação, sobreveio a Lei nº 8.745/93, que prevê a contratação por tempo determinado, a fim de atender à demanda temporária de excepcional interesse público da Administração Pública Federal.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por decisão unânime, nos autos do RE 635648, com repercussão geral reconhecida, manifestou-se pela constitucionalidade da "quarentena" de 24 meses, prevista na Lei 8.745/1993, para recontratação de servidores temporários no âmbito da administração pública federal, fixando a tese de que "É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exige o transcurso de 24 meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado".



    3. Assim sendo, em atenção aos princípios que regem o agir da Administração Pública, notadamente os da moralidade e impessoalidade, insculpidos no caput do art. 37 da Lei Maior, é de ser reconhecida a constitucionalidade da norma que visa exatamente impedir que os administradores públicos venham a burlar a exigência constitucional de prévia aprovação em concurso, prorrogando indefinidamente os contratos temporários no âmbito da administração pública federal.



    4. Ocorre, todavia, que do exame dos autos depreende-se que o apelado manteve vínculo com autarquia distinta. É de se destacar que a proibição contida na norma não se aplica às hipóteses de nova contratação com entidade diversa da anterior, pois por óbvio não consiste em hipótese de renovação de contrato temporário pretérito. A fixação do prazo mínimo entre as contratações temporárias tem por objetivo impedir que uma única pessoa ocupe sucessivamente o mesmo cargo, transformando um contrato temporário em um vínculo efetivo às avessas, o que não efetivamente não ocorre neste caso.



    4. Apelação e remessa oficial desprovidas.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, caput c/c art. 37, incisos I e IX, da Constituição Federal e sustenta haver sido declarada a inconstitucionalidade do art. 9º, III, da Lei Federal nº 8.745/93. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “(...) o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, para nova investidura no cargo de Professor Substituto, exigido pelo art. 9º, III da Lei nº 8.745/93, é requisito legal, que não foi preenchido pela recorrida.” (eDOC 5, p.43) 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 635.648, de minha relatoria (DJe 12.09.2017), reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à análise da constitucionalidade do art. 9º, III, da Lei n. 8.745/93 e, no mérito, fixou a seguinte tese: 



    “É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado” 



    Com base no supracitado precedente, o Tribunal de origem negou provimento à apelação em virtude do estabelecimento de distinguishing em relação à matéria. 



    O acórdão a quo assentou “que a proibição contida na norma não se aplica às hipóteses de nova contratação com entidade diversa da anterior, pois por óbvio não consiste em hipótese de renovação de contrato temporário pretérito.” 



    Da análise do RE 635.648 verifica-se que as razões ali expendidas trataram especificadamente da hipótese de nova contratação de professor substituto pela mesma instituição de ensino, o que não é o caso dos autos. 



    Conforme assentado na origem, o primeiro contrato temporário foi estabelecido com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o subsequente com a Universidade Federal Rural do Semiárido. 



    Nestes termos, afastada a hipótese de incidência da tese fixada pelo STF no julgamento do RE 635.648, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação aplicável à espécie (Lei 8.745/93), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em razão do caráter reflexo ou indireto de eventual ofensa à Constituição Federal. 



    No mesmo sentido: ARE 763289-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 28.03.2014; RE 565686-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 08.06.2011. 



    Acresce que o pronunciamento impugnado não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, o que não enseja a interposição do apelo extremo com base na alínea b do permissivo constitucional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2018.” (grifo nosso)



    O Tribunal de origem observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido o acórdão recorrido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente